Tribunal: STF
Processo: Rcl 37039
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS 8.186/1991 E 10.478/2002. EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL RFFSA, SUCEDIDA PELA UNIÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto a complementação de aposentadoria de ferroviário aposentado da extinta Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), sucedida pela União, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.